Tribunal: CARF
Processo: 11080.735371/2018-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIZIANE ANGELOTTI MEIRA
Data de julgamento: 2021-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no 11080.735371/2018-17
Recurso
Voluntário
Resolução no
3301-001.619 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
23 de fevereiro de 2021
Assunto
MULTA ISOLADA POR COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA -
PROCESSO DECORRENTE
Recorrente
Interessado
YARA BRASIL FERTILIZANTES S/A
FAZENDA NACIONAL
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, para determinar o sobrestamento do processo no âmbito da própria 3a
Câmara, até decisão final do processo de compensação do crédito vinculado aos autos em
apreço. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o
decidido no Acórdão no 3301-001.617, de 23 de fevereiro de 2021, prolatado no julgamento do
processo 11080.735862/2018-68, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente Redatora
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Ari Vendramini, Marcelo
Costa Marques d’Oliveira, Marco Antonio Marinho Nunes, Salvador Cândido Brandão Junior,
José Adão Vitorino de Morais, Semíramis de Oliveira Duro, Sabrina Coutinho Barbosa (suplente
convocada) e Liziane Angelotti Meira (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de lançamento de multa isolada por compensação não homologada,
tratada no processo no 11080.907190/2015-56 vinculado aos autos em apreço, lavrado com base
no § 17 do art. 74 da Lei no 9.430/1996, com alterações posteriores (percentual de 50% sobre o
valor não homologado).
Em manifestação de inconformidade, a empresa alegou, em síntese: a
impossibilidade de cumulação de multas de mora e multa de ofício; a penalidade prevista na Lei
no 12.249/2010 para o caso de compensação não homologada foi revogada; inconstitucionalidade
Fl. 283
DF CARF MF
Original
Documento de 3 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP17.1023.10036.TTGH. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 3 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP17.1023.10036.TTGH. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 2 da Resolução n.o 3301-001.619 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.735371/2018-17
da multa à luz dos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e vedação ao excesso; boa-fé e
restrição ao direito de petição.
A Turma da DRJ negou provimento ao apelo.
Em recurso voluntário, sustenta:
a) a nulidade do lançamento, já que a multa fora aplicada antes da decisão
definitiva do pedido de compensação;
b) a inclusão indevida de juros sobre a multa;
c) A boa-fé da empresa;
d) a necessidade de suspensão do processo até decisão final, no âmbito
administrativo, do processo que trata do mérito da compensação.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na forma do
Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão paradigma como
razões de decidir:
O recurso voluntário atende aos pressupostos legais de interposição, devendo ser
conhecido.
O presente processo trata de aplicação de multa isolada, com fundamento no § 17 do art.
74 da Lei no 9.430/1996, em virtude da não homologação da compensação tratado no
processo n° 11080.907192/2015-45.
Os dois processos têm objetos distintos: a imposição de multa por não homologação da
compensação e a análise da legitimidade e quantificação do crédito pleiteado (processo
de compensação). Contudo, têm relação de total prejudicialidade em julgamento.
De acordo com o art. 6o do Anexo II do RICARF, uma das formas de vinculação de
processos é a decorrência, constatada a partir de processos formalizados em razão de
atos do sujeito passivo acerca de direito creditório, ainda que veiculem outras matérias
autônomas.
O processo n° 11080.907192/2015-45 está distribuído a outra Câmara, a 2a Turma
Ordinária da 4a Câmara, como repetitivo, para o Conselheiro Rodrigo Mineiro
Fernandes. A Conselheira Thais De Laurentiis Galkowicz é a relatora do paradigma,
processo n° 11080.907187/2015-32. Ambos foram indicados à pauta de dezembro de
2020.
Contudo, houve a retirada de pauta a pedido da PGFN, nos termos do art. 12 da Portaria
CARF no 17.296/2020, do paradigma n° 11080.907187/2015-32. Assim, o processo n°
11080.907192/2015-45 foi retirado de pauta por determinação do Presidente, em virtude
da retirada de pauta do processo paradigma. Serão incluídos em reunião de julgamento
presencial a ser agendada oportunamente.
Não há prevenção, pois os processos foram distribuídos nas duas Câmaras, para as duas
relatoras, na mesma data.
Fl. 284
DF CARF MF
Original
Documento de 3 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP17.1023.10036.TTGH. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 3 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP17.1023.10036.TTGH. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 3 da Resolução n.o 3301-001.619 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.735371/2018-17
A definitividade do processo principal de compensação é indispensável para determinar
a repercussão neste processo decorrente.
Do exposto, voto por converter o julgamento em diligência, para determinar o
sobrestamento do processo no âmbito da própria 3a Câmara, até decisão final do
processo n° 11080.907192/2015-45.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir
nela consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de converter o julgamento
em diligência, para determinar o sobrestamento do processo no âmbito da própria 3a Câmara, até
a decisão final do processo de compensação/crédito vinculado aos autos em apreço.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente Redatora
Fl. 285
DF CARF MF
Original
Documento de 3 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP17.1023.10036.TTGH. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 3 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP17.1023.10036.TTGH. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

PÁGINA DE AUTENTICAÇÃO
O Ministério da Fazenda garante a integridade e a autenticidade deste documento
nos termos do Art. 10, § 1o, da Medida Provisória no 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001 e da Lei no 12.682, de 09 de julho de 2012.
A página de autenticação não faz parte dos documentos do processo,
possuindo assim uma numeração independente.
Documento produzido eletronicamente com garantia da origem e de seu(s) signatário(s), considerado original para
todos efeitos legais. Documento assinado digitalmente conforme MP no 2.200-2 de 24/08/2001.
Histórico de ações sobre o documento:
Documento juntado ao processo em 07/06/2021 11:49:00 por GERALDO MAGELA PINTO NOGUEIRA NETO.

Documento assinado digitalmente em 07/06/2021 18:31:36 por LIZIANE ANGELOTTI MEIRA.

Esta cópia / impressão foi realizada por MARIA MADALENA SILVA em 17/10/2023.

Instrução para localizar e conferir eletronicamente este documento na Internet:

EP17.1023.10036.TTGH

Código hash do documento, recebido pelo sistema e-Processo, obtido através do algoritmo sha2:
6EC4C1525A177A2C366DE9A5691C70B20CB8606A8BFDBEED5FCE15C0A081C402
Ministério da Fazenda
1) Acesse o endereço:
https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx

2) Entre no menu "Legislação e Processo".

3) Selecione a opção "e-AssinaRFB - Validar e Assinar Documentos Digitais".

4) Digite o código abaixo:
5) O sistema apresentará a cópia do documento eletrônico armazenado nos servidores
da Receita Federal do Brasil.
página 1 de 1
Página inserida pelo Sistema e-Processo apenas para controle de validação e autenticação do documento do processo no
11080.735371/2018-17. Por ser página de controle, possui uma numeração independente da numeração constante no processo.